Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705809-06.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFONSO DA SILVA GAMA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, AFONSO DA SILVA GAMA D E C I S Ã O Na origem, AFONSO DA SILVA GAMA ajuizou Ação Indenizatória por danos materiais e morais cumulada com inexistência de débitos em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do HOSPITAL SANTA HELENA S/A, alegando omissão e erro do 1o réu que levaram à necessidade de internação no 2o réu. O autor postulou, em suma, três pedidos, quais sejam: que o 1o réu (DF) seja condenando a indenizar o autor na importância de R$91.781,57 (noventa e um mil reais setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos) devendo tais valores serem depositados em conta judicial a fim de dar a quitação da fatura em aberto do 2o réu; caso não seja reconhecida a culpa e falha do 1o réu (DF), pugna seja declarada a nulidade da cobrança do 2o réu (Hospital) de R$91.781,57 (noventa e um mil reais setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos) em face do autor com fundamento no estado de perigo; que o 1o réu (DF) seja condenado a compensar o autor por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Após a instrução processual perante o d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi proferida sentença pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos (ID 24680794 - Pág. 7-8): "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, apenas para CONDENAR o Distrito Federal a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária desde a data desta sentença, ou seja, do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, e com juros de mora de 1% ao mês da citação. Com efeito, revogo a decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 71753538). Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, pelo autor e pelo Distrito Federal, na proporção de 30% para aquele e 70% para esse, observada a suspensão da exigibilidade decorrente de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. Ainda condeno o autor ao pagamento de honorários à segunda ré, na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa. Condeno o Distrito Federal a ressarcir as custas adiantadas pelo autor, na proporção de sua condenação. Ante o valor da condenação, essa sentença não se submete à remessa necessária.” Inconformado, o autor recorre. Em suas razões recursais (ID 24680799 - Pág. 2), pleiteia que seja reconhecido o estado de perigo em que se encontrava quando se obrigou à obrigação excessivamente onerosa, com a consequente declaração de nulidade da cobrança perante o 2o réu (Hospital). Entretanto, preliminarmente, o apelante/autor requer a concessão da tutela provisória recursal com o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para que o apelado/réu HOSPITAL SANTA HELENA S/A se abstenha de lançar o nome do recorrente nos bancos de maus pagadores, conforme deferido na Tutela de Urgência em liminar, a qual fora revogada pela sentença. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Vê-se, pois, que a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada exige a presença de certos requisitos, materializados na probabilidade de provimento do recurso e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na esteira desse raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ARTIGO 1.012, § 3o DO CPC. DECISÃO DO RELATOR PELA NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO (ART. 955, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). 1. A concessão de efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição é de competência deste e. Tribunal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, do Novo Código de Processo Civil - CPC. 2. Ausente prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do efeito suspensivo à apelação é medida que se impõe (artigo 995, parágrafo único, CPC). 3. A hipótese na qual a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação é aquela que condena a pagar alimentos (artigo 1.012, II, do CPC). Dessa forma, estaria excluída aquela que reduz a obrigação alimentar. Todavia, de modo a prestigiar a apreciação de mérito da questão, a presente decisão partirá da premissa de que a decisão possuiu efeito meramente devolutivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1156712, 07200718320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019.) “APELAÇÃO. FAMÍLIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA PENSÃO NO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS FILHOS MENORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, somente nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, é que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, requisitos não verificados na espécie. 2. O apelante não trouxe aos autos fundamentos aptos a determinar a redução dos alimentos fixados na sentença recorrida, haja vista que, malgrado tenha apresentado cópia de sua CTPS sem indicação de registro de trabalho, afirmou que trabalha como autônomo (pedreiro), todavia, não juntou outros documentos capazes de evidenciar que, realmente, não aufere renda suficiente para arcar com os alimentos no montante fixado na origem. 3. Diante das necessidades presumidas dos filhos, que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, a condenação do requerido ao pagamento de alimentos em favor dos dois filhos, no valor equivalente a 60% (sessenta por cento do salário mínimo, metade para cada criança, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1206251, 07019463120188070012, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019.) Na presente hipótese, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. O direito alegado, em relação à inexistência da dívida, demanda análise acurada que deve ser apurada mais a fundo por oportunidade da apreciação pelo órgão colegiado. Neste momento, o perigo de dano consiste na possibilidade iminente de que o apelante seja compelido ao adimplemento da dívida. Ao compulsar os autos, é possível verificar que o Hospital iniciou procedimentos de cobrança da dívida objeto da demanda por meio do envio de boleto referente à conta hospitalar com vencimento em 17/08/2020 (ID 24680220 e ID 24680760). Por meio da tutela antecipada deferida pelo Juiz a quo, o Hospital ficou impedido de negativar o nome do autor (ID 24680233 - Pág. 2). Entretanto, houve revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência na sentença (ID 24680794 - Pág. 7), passando a possibilitar ao Hospital que prossiga com o processo de cobrança. Desta feita, existe perigo de dano consistente do prosseguimento dos meios disponíveis para a cobrança, inclusive com a negativação do nome do autor., sendo prudente e recomendável que se aguarde a análise do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o Hospital Santa Helena S/A se abstenha de negativar o nome do autor e de cobrar o débito apontado nos autos, até a análise do apelo pela e. Turma. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos para análise do recurso apelatório. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator